Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME” contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de ADRIANO DOS SANTOS SOUSA SILVA. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela exequente, ora agravante, mantendo o “decisum” que indeferiu o pedido para que fosse expedida certidão de crédito em seu favor. Na ocasião, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da r. decisão de primeiro grau, a fim de que seja expedida a aludida certidão de crédito. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, a necessidade de expedição de certidão de crédito, para fins de ajuizamento de Ação de Insolvência Civil contra o executado, diante do insucesso da execução. Defendeu, ainda, a aplicação do art. 797 do Código de Processo Civil – CPC, quanto à realização da execução “no interesse do exequente”. É o relatório. Decido. Consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de execução desafiam Agravo de Instrumento, conforme regra normatizada no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, não há pedido natureza antecipatória ou acautelatória quanto à pretensão deduzida no Agravo de Instrumento. Com essas considerações, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora